Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721713-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCTAVIO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para ciência e manifestação sobre o teor da petição de ID no 65589618, por meio da qual a parte agravante alega descumprimento da decisão judicial. Prazo de dez (10) dias, já contada a dobra legal. Sem prejuízo, inclua-se em pauta de julgamento. Brasília/DF, em 7 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator